Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-87.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-87.2021.8.11.0010

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSUELITA MARIA DE MATOS - CPF: 986.592.431-53 (APELADO), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA - CPF: 030.650.391-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR DA REQUERENTE, ORA APELADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Através da escritura, registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob a matrícula de n.o 11.553 (id. 138390702 – págs. 1 a 3), a requerente, ora apelada, demonstrou que o imóvel em discussão é de sua propriedade.

2.
Embora insista que seria legítima possuidora por ter recebido o imóvel por “doação verbal”, da análise de todo o processado, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

3.
Na verdade, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, restou demonstrado que a requerida, ora apelante, somente residia no imóvel em litígio diante da permissão concedida pela requerente, ora apelada, já que, à época, a requerida, ora apelante, mantinha união estável com o senhor Fábio, filho da requerente, ora apelada.

4.
Comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pela requerente, ora apelada, o inconformismo da requerida, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 1000915-87.2021.8.11.0010, ajuizada por
CONSUELITA MARIA DE MATOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. reintegrar a requerente na posse do imóvel descrito na inicial, julgando improcedente o pedido contraposto de usucapião; e

ii. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerida é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 138390764 – págs. 1 a 7), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que a requerente, ora apelada, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da lide, uma vez que nunca teve a posse do imóvel.

No mérito, sustenta que é legítima possuidora do imóvel em litigio, eis que recebeu por “doação verbal” de seu ex-sogro.

Salienta que mantinha união estável com o filho da requerente, ora apelada, chamado Fábio, sendo certo que o pai de Fábio cedeu o imóvel em questão para a requerida, ora apelante, e seu ex-companheiro residirem.

Ainda, aduz que, por ter a posse do imóvel por aproximadamente 10 (dez) anos, de boa-fé e construído benfeitorias, deve ser declarada a usucapião em seu favor.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 138390767– págs. 1 a 5).

Em seu parecer (id. 151229186 – págs. 1 a 5), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, através da escritura, registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob a matrícula de n.o 11.553 (id. 138390702 – págs. 1 a 3), a requerente, ora apelada, demonstrou que o imóvel em discussão é de sua propriedade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.o 1000915-87.2021.8.11.0010, ajuizada por CONSUELITA MARIA DE MATOS em face de

MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, a requerida, ora apelante, sustenta que é legítima possuidora do imóvel em litígio, eis que recebeu por “doação verbal” de seu ex-sogro.

Salienta que mantinha união estável com o filho da requerente, ora apelada, chamado Fábio, sendo certo que o pai de Fábio cedeu o imóvel em questão para a requerida, ora apelante, e seu ex-companheiro residirem.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, embora insista que seria legítima possuidora por ter recebido o imóvel por “doação verbal”, da análise de todo o processado, extrai-se que tal tese não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Na verdade, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas, restou demonstrado que a requerida, ora apelante, somente residia no imóvel em litígio diante da permissão concedida pela requerente, ora apelada, já que, à época, a requerida, ora apelante, mantinha união estável com o senhor Fábio, filho da requerente, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos depoimentos das testemunhas Iramão e João Manoel da Silva:

(...).

Advogado da parte requerente: O senhor sabe como a senhora Consuelita cedeu esse imóvel pra ela morar, no caso, ela mais quem, mais outro, se foi o filho dela?

Testemunha: Através do Fábio. Ela deu pra eles morar, pro filho dela, Fábio.

(...)

Defensor Público, nomeado para defender a requerida: Eu perguntei se o senhor era amigo deles. E como o senhor pode afirmar que o imóvel foi cedido? E não alugado ou doado?

Testemunha: Não, foi cedido pra morar.

Defensor Público: Então, eu perguntei assim para o senhor, como que o senhor sabe dessa informação? Que foi cedido e não doado ou alugado?

Testemunha: Segundo que eles falaram.

Defensor Público: Quem falou?

Testemunha: Porque, a mãe dele tinha como aluguel, mas, como ele não podia pagar aluguel, ela deu esse imóvel pra ele morar.

Defensor Público: Ela deu o imóvel pra ela morar? Ela emprestou? Ela alugou?

Testemunha: Acho que pro filho ela deu pra ele morar, não dado de presente assim ela cedeu pra ele morar.

(...).

Defensor Público: E o senhor tirou essa informação da onde? Quem falou isso pro senhor? Foi o Fábio?

Testemunha: É.

(...).”

(Excerto do depoimento prestado pelo senhor Iramão Schneberger, testemunha arrolada pela requerida, ora apelada, id. 142094169)

“(...)

Advogado da parte requerente: O senhor sabe como que eles chegaram lá, como foi cedido o imóvel? Por meio de aluguel? O senhor sabe alguma coisa sobre isso?

Testemunha: Não saber assim certeza, porque, só sei que eles tiveram um filho né, foi morar junto e que ela cedeu a casa pra ele morar lá.

(...).

Defensor Público: Boa tarde. O senhor sabe me dizer quem que cedeu esse imóvel aqui em discussão no processo pra Maria morar?

Testemunha: Não, eu sei que ela cedeu pro filho dela né.

Defensor Público: O senhor disse quem cedeu?

Testemunha: A mãe do Fábio né.

(...).

Defensor Público: O senhor sabe dizer se ela doou esse imóvel pra eles? Deu pra eles pra sempre? Ou só deixou eles morarem lá?

Testemunha: Não, é porque ele não tinha residência na cidade né, lá ele não tinha residência, isso aí como ele foi morar e com o filho e pra diminuir o aluguel, ela cedeu o local pra ele morar lá.

(...).”

(Excerto do depoimento prestado pelo senhor Manoel José, testemunha arrolada pela requerida, ora apelada, id. 142094170).

Nesse contexto, comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pela requerente, ora apelada, o inconformismo da requerida, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido, o precedente da Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese tenha havido a doação de parte da área litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado, em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.

2. Na hipótese, não há como afastar o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

(N.U 0050244-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)”

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerida, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023